Tribunal: TJMT
Processo: 1014369-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014369-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO VIEIRA DA SILVA - CPF: 029.345.871-50 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COM SEQUELA RESIDUAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por Marcelo Vieira da Silva, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.350,00 a título de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização securitária referente ao seguro DPVAT diante da inexistência de invalidez permanente com sequela funcional; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização do seguro DPVAT exige a comprovação de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, ainda que sob a forma de lesão residual.

4.

O laudo pericial, devidamente produzido em juízo, constatou lesão de cunho residual (10%) no autor, suficiente para caracterizar o direito à indenização proporcional, ainda que não haja limitação funcional completa.

5.

A parte apelante não impugnou oportunamente a conclusão da perícia judicial, operando-se a preclusão nos termos do art. 507 do CPC.

6.

A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa (R$ 13.500,00) mostra-se adequada, diante da baixa expressão econômica da condenação e da necessidade de evitar valor irrisório à verba honorária, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da advocacia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a indenização securitária do seguro DPVAT quando o laudo pericial constata dano residual, ainda que sem repercussão funcional ampla.

2.

A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa é válida quando a condenação apresenta valor irrisório, desde que observados os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por
MARCELO VIEIRA DA SILVA
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo (id. 302543908):

(...). Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
julgo parcialmente procedente com resolução de mérito
os pedidos da ação proposta por
MARCELO VIEIRA DA SILVA
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso.

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC). (...). – sic – id. 302543908.

A Apelante alega que a condenação ao pagamento da indenização é indevida, pois em que pese a capacidade do juízo singular, o laudo pericial e sua complementação foram conclusivos no sentido de que não há invalidez permanente resultante do acidente sofrido pelo Recorrido.

Aponta que a existência de dor relatada pela parte, por si só, não é elemento suficiente para configurar invalidez permanente, uma vez que se trata de sintoma subjetivo e que não foi constatada qualquer sequela definitiva e irreversível.

Destaca que o pagamento do seguro DPVAT exige a demonstração inequívoca de invalidez permanente, o que não ocorreu no caso concreto, razão pela qual a sentença violou o disposto na legislação que rege o referido seguro obrigatório.

Acrescenta que a manutenção da condenação implicará enriquecimento sem causa do Recorrido.

Aduz que, caso não seja acolhida a tese principal, é necessário reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Argumenta que o juízo de origem fixou os honorários sucumbenciais com base no valor da causa, o que afronta o disposto no artigo 85, §2.o, do Código de Processo Civil, o qual determina que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Afirma que no caso concreto houve condenação em quantia certa (R$ 1.350,00), de modo que os honorários devem ser fixados sobre esse montante, respeitando a ordem legal de preferência para fixação da base de cálculo.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, com a consequente condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária fixada, para que seja arbitrada no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas as Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito a verificar a possibilidade de se afastar a condenação ao pagamento da indenização securitária por inexistência de invalidez permanente e, subsidiariamente, reduzir os honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa, para que incidam sobre o valor da condenação.

Como se infere nos documentos juntados aos autos, a parte autora, ora Recorrida, alega fazer jus ao recebimento da indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT, instituído pela Lei 6.194/74, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito ocorrido em 14/10/2019.

Considerando que o Seguro DPVAT se trata de uma cobertura de abrangência social relevante, o qual objetiva assegurar a reparação em face de lesões permanentes do segurado em virtude de acidente de trânsito, não é possível admitir o seu pagamento se não for apurada a existência de dano corporal por meio de perícia médica.

Inclusive a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Para o recebimento de indenização securitária (DPVAT) por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o artigo 5o, § 5o da Lei n. 6.194/74.

O artigo 3o, II da Lei no 6.194/74, prevê que o valor da indenização, a ser pago, pode chegar até a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Realizada a perícia judicial durante instrução processual, conforme se observa do laudo pericial de id. 302543906 e complementação de id. 302543907, a perita responsável concluiu que
“Diante do exposto, conforme a lei e a tabela do seguro DPVAT, concluo que a lesão sofrida pelo senhor Marcelo Vieira da Silva, é de cunho RESIDUAL (10%)”.

Ainda que a
expert
tenha consignado que o segurado não tinha sequela no sentido funcional amplo, ou seja, que não apresentava qualquer tipo de limitação que o impossibilita de laborar, ela reconheceu que existe sim uma lesão de cunho residual, o que justifica a indenização pleiteada.

Importante destacar que a indenização securitária referente ao seguro DPVAT é devida nos casos em que a perícia judicial aponte a existência de
resquícios anatômicos ou funcionais mensuráveis
, ainda que não acarretem incapacidade para o exercício das atividades habituais, como no caso em apreço.

Sobre o assunto:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– LAUDO PERICIAL QUE ATESTA
SEQUELA

RESIDUAL
NO ANTEBRAÇO ESQUERDO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – READEQUAÇÃO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – PRESTÍGIO À ATUAÇÃO DO ADVOGADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Se o laudo pericial atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido, a parte faz jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório
DPVAT
. A
sequela

residual
apontada pelo expert é suficiente para caracterizar a disfunção mínima exigida pela lei para autorizar o pagamento do seguro obrigatório.
Os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade quando, a depender do valor da condenação, a fixação em percentual resulte em montante irrisório. (N.U 1029710-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE – EXISTENCIA DE SEQUELA RESIDUAL (25%) – PAGAMENTO PROPORCIONAL CONFORME CONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA –ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o laudo pericial alegar que não há invalidez, constatou que: “O periciando apresenta marcha claudicante com desalinhamento distal do membro (pé) sequela parcial não sendo algo que o
incapacite
.”, sendo nítida a percepção de que a apelada faz jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório
DPVAT
.
Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente (“invalidez permanente média (50%) em membro superior esquerdo”) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (
DPVAT
) a parte apelada. (...). (N.U 0001792-63.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023). (Detaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3o, IX, CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA –TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INVALIDEZ
PERMANENTE
– EXISTENCIA DE SEQUELA
RESIDUAL
– PAGAMENTO PROPORCIONAL CONFORME CONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Em que pese o laudo pericial alegar que não há invalidez, constatou que: “A sequela da fratura da clavícula direita não afetou a função profissional, mas há dor ocasional no local e quando eleva o ombro direito. Consideramos a disfunção de leve a moderada, quantificamos a sequela local em torno de 25%.” (ID 165063796), sendo nítida a percepção de que a apelada faz jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório
DPVAT
.
(N.U 1010792-72.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023). (Destaquei).

Ademais, registra-se que
a parte Apelante não se
insurgiu contra o laudo pericial e a sua conclusão apresentada na complementação
,
limitando-se a rediscutir o mérito da conclusão técnica apenas em sede recursal.

Logo, operou-se a
preclusão quanto à impugnação do laudo pericial
, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, devendo tal prova ser aceita em todos os seus efeitos.

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta reforma quanto a esse ponto.

Quanto ao pedido de minoração dos honorários sucumbenciais, não se mostra cabível a pretensão da Apelante que tal verba seja fixada em 10% sobre o valor da condenação (R$ 1.350,00), sob pena de
ensejar afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do trabalho digno, previstos no art. 1o, incisos III e IV, da Constituição Federal, assim como à dignidade da advocacia.

Se acaso o valor da condenação fosse o parâmetro para aplicar os percentuais de 10% a 20% previstos no artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, isso implicaria uma verba irrisória, desrespeitando também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Acrescenta-se que a presente ação tramita desde o ano de 2022, e houve um trabalho relevante exercido pelo patrono da parte Autora, ainda que a causa em si não guarde tamanha complexidade.

O arbitramento da sucumbência sobre o valor da causa (R$ 13.500,00) não representa qualquer ilegalidade e nem está em desacordo com o que vem decidindo a jurisprudência.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLEMENTO SEGURO – SÚMULA 257/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – CONDENAÇÃO QUE ATINGIU VALOR ÍNFIMO – BASE DE CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ, ao editar a Súmula 257 firmou o entendimento de que, eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização, note-se que a súmula não fez ressalva quanto ao responsável pelo recolhimento do seguro . 2.O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, sendo que, se o valor da condenação atingiu montante ínfimo, a base de cálculo dos honorários pode ser fixada sobre o valor atualizado da causa. (TJ-MT 10045085320188110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2020).

Desse modo, não havendo qualquer ilegalidade no arbitramento dos honorários sobre o valor da causa, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025